Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701425-83.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARCI DE JESUS SILVA AGRAVADO: EVERALDO TORRES CORDEIRO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DARCI DE JESUS SILVA face à decisão do juízo a quo que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante requer, liminarmente a suspensão do cumprimento de sentença, e no mérito, que seja reformada a decisão, declarando a nulidade da citação e o retorno dos autos a fase de conhecimento. Preparo recolhido ID 29545380. Decido. O presente agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, isto porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Da análise dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto intempestivamente. O agravo foi interposto em 18/10/2021, fora do prazo porque a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ID 103421112, numeração dos autos de origem, foi proferida em 17/09/2021, e disponibilizada no DJE do dia 21/09/202, tida por publicada em 22/09/2021, iniciando-se o prazo em 23/09/2021 (quinta-feira) e encerrando-se no dia 14/10/2021 (quinta- feira), conforme certidão ID 103663453, numeração dos autos de origem. O comprovante de disponibilização de decisão no DJE, anexado à petição inicial do Agravo de Instrumento, ID 29990723, reporta-se a decisão ID 29990727, que não tem seu mérito impugnado no presente agravo de instrumento. A referida decisão reporta-se a pedido do executado, ora agravante, de intimação do exequente para recolhimento das custas processuais e sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento, o que impõe a manutenção da decisão proferida. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser intempestivo. Condeno a parte agravante ao pagamento das custas. Operada a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem e arquivem-se os autos P. I. Brasília/DF, 19 de outubro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito